Tribunal: TJSP
Processo: 2179097-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – cumprimento de sentença – mantida a suspensão do processo mesmo após o decurso do prazo de 180 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial – apesar do art. 6o, §4o da Lei 11.101/05 prever o prosseguimento das execuções individuais após esse stay period há que se fazer uma interpretação sistemática da matéria - certamente, a habilitação do crédito é

Ementa:
Agravo de Instrumento – cumprimento de sentença – mantida a suspensão do processo mesmo após o decurso do prazo de 180 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial – apesar do art. 6o, §4o da Lei 11.101/05 prever o prosseguimento das execuções individuais após esse stay period há que se fazer uma interpretação sistemática da matéria - certamente, a habilitação do crédito é providência que compete ao credor, mas a ele não se impõe, por falta de previsão legal - Todavia, tal faculdade não pode servir de suporte a autorizar que o credor prossiga na busca pela satisfação de seu crédito de forma individual, em detrimento dos demais credores - Assim, mesmo não sendo o caso de extinção da ação executiva, a mesma deverá permanecer suspensa em relação à agravada, até o desfecho final de sua recuperação judicial, seja pelo cumprimento do plano de recuperação ou pela convolação deste em falência, fincado a critério do credor habilitar seu crédito ou não Junto ao Juízo Concursal – Isto porque, seria inadmissível que os credores que não observaram o prazo para habilitação dos créditos submetidos à recuperação (arts. 7o, § 1o e 52, § 1o, III da LRF) prossigam com suas execuções, vez que tal circunstância implicaria em mitigação à lógica da legislação aplicável, por conceder melhor tratamento aos credores não habilitados - decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179097-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
ADRIANO DOS SANTOS ALMEIDA, é agravado PIRES DO RIO CIBRAÇO
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179097-28.2020.8.26.0000
2
Agravo de Inst.:
2179097-28.2020.8.26.0000
Comarca:
São Caetano do Sul
Agravante:
ADRIANO DOS SANTOS ALMEIDA
Agravado:
PIRES
DO
RIO CIBRAÇO COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA.
Agravo de Instrumento cumprimento de sentença mantida
a suspensão do processo mesmo após o decurso do prazo de
180 dias do deferimento do processamento da recuperação
judicial apesar do art. 6o, §4o da Lei 11.101/05 prever o
prosseguimento das execuções individuais após esse stay
period há que se fazer uma interpretação sistemática da
matéria - certamente, a habilitação do crédito é providência
que compete ao credor, mas a ele não se impõe, por falta de
previsão legal - Todavia, tal faculdade não pode servir de
suporte a autorizar que o credor prossiga na busca pela
satisfação de seu crédito de forma individual, em detrimento
dos demais credores - Assim, mesmo não sendo o caso de
extinção da ação executiva, a mesma deverá permanecer
suspensa em relação à agravada, até o desfecho final de sua
recuperação judicial, seja pelo cumprimento do plano de
recuperação ou pela convolação deste em falência, fincado a
critério do credor habilitar seu crédito ou não Junto ao Juízo
Concursal Isto porque, seria inadmissível que os credores
que não observaram o prazo para habilitação dos créditos
submetidos à recuperação (arts. 7o, § 1o e 52, § 1o, III da LRF)
prossigam com suas execuções, vez que tal circunstância
implicaria em mitigação à lógica da legislação aplicável, por
conceder melhor tratamento aos credores não habilitados -
decisão mantida Recurso não provido.
VOTO No 29.008
Agravo de instrumento tirado em face de r. decisão
de fls. 72, que em autos de ação de indenização por danos morais, ora em
fase de cumprimento de sentença, determinou suspensão do curso desta
execução uma vez comprovado o deferimento da recuperação judicial,
devendo o exequente promover a habilitação de seu crédito na recuperação
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179097-28.2020.8.26.0000
3
Alega o agravante, em breve síntese, que esgotado
o stay period , não há qualquer óbice à continuidade do cumprimento de
sentença, inclusive, com determinação de atos de constrição patrimonial, em
que pese a possibilidade de que eventual liberação de valores fique
condicionada à decisão do juízo da recuperação judicial, com fundamento no
art. 6a, §4o, da Lei 11.101/2005.
Recurso processado, sem efeito suspensivo, isento
de preparo.
Não houve intimação da parte contraria para
apresentar contraminuta e dispensadas as informações por tratar-se de
matéria estritamente de direito.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Em que pese as alegações do agravante sua
irresignação não merece prosperar, haja vista que, a presente execução deve,
mesmo, ser suspensa em razão do pedido de recuperação judicial da
executada, pois o crédito ora exequendo foi constituído antes do ajuizamento do
pedido recuperacional, e, portanto, sujeito ao concurso de credores, nos termos
do art. 49 da Lei 11.101/05.
Note-se que a executada apresentou pedido de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL em 31/01/19, cujo processamento foi deferido em
06/02/19, pelo V. Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul-SP,
no entanto do crédito exequendo foi constituído em data anterior, com o trânsito
em julgado do v. acórdão, em 24 de setembro de 2018, conforme certidão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179097-28.2020.8.26.0000
4
20 dos autos principais.
O mérito do presente recurso cinge-se em saber se
após o termino do prazo de suspensão de 180 dias contado do deferimento do
processamento da recuperação judicial, o prosseguimento das execuções
individuais é automático ou deve perdurar até o final da recuperação judicial ou
após a liberação de créditos pelo Juízo falimentar para quitar o débito, mesmo
que o crédito exequendo não tenha sido incluído no quadro geral de credores.
Primeiramente, apesar das disposições do art. 6o, §4o
da Lei no 11.101/2005 prever que a suspensão das execuções devem respeitar o
prazo máximo de 180 dias, o STJ já possui entendimento de que o prazo é
prorrogável, quando necessária à efetividade da recuperação da empresa,
conforme se infere do AgRg no CC no 119.337/MG, 2a Seção, rel. Min. Raul
Araújo, j. 08.02.2012, DJe 23.02.2012:
“AGRAVO REGIMENTAL.
LIMINAR. CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.

DÚVIDA
ACERCA
DA
COMPETÊNCIA

PARA
O
JULGAMENTO

DO
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PRAZO DE
SUSPENSÃO

DE
180
DIAS
EXCEDIDO.

CONTRATO

DE
COMPRA
E
VENDA
COM
RESERVA DE DOMÍNIO. MANUTENÇÃO
DOS
BENS OBJETO DO CONTRATO
NA POSSE DO
DEVEDOR.

EXCESSO
DE
PRAZO
NÃO
ATRIBUÍVEL
AO DEVEDOR.
1. Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005,
o
credor titular da posição de proprietário
em contrato de compra e venda com
reserva de domínio não se sujeita aos efeitos da recuperação
judicial, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179097-28.2020.8.26.0000
5
vedada, porém, a retirada dos bens objeto do contrato do estabelecimento
do
devedor, no prazo de 180 dias a que alude o art. 6o, § 4o, da mesma lei.
2.
Essa proibição de retirada dos bens do estabelecimento
do devedor tem como objetivo manter a atividade produtiva da
sociedade ao menos até a votação do plano de recuperação
judicial.
3. No caso dos autos, como o processamento
da
recuperação
judicial foi deferido em 14.10.2010,
o prazo de 180 dias previsto na
Lei de Falências já se esgotou. Cumpre frisar, porém, que o escoamento
do
prazo sem a apresentação
do plano de recuperação
judicial não se deveu a
negligência
da suscitante, mas sim à determinação
da suspensão do processo
de recuperação
em vista de dúvida surgida acerca da competência
para o
julgamento do feito.
4. Diante disso, como não se pode imputar à
sociedade recuperanda
o descumprimento
do prazo de 180 dias, e tendo em
conta que o deferimento
imediato do pedido de busca e apreensão coloca em
risco o funcionamento
da sociedade e o futuro plano de recuperação
judicial, já
que os bens objeto do contrato de compra e venda com reserva de domínio, no
caso, são o "coração de uma usina de açúcar e álcool", mostra-se correta a
manutenção
dos referidos bens na posse da suscitante, até ulterior deliberação.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
Dispõe o art. 6o, da Lei no 11.101/2005:
“A decretação da falência ou o deferimento
do
processamento
da recuperação
judicial suspende o
curso da prescrição e de todas as ações e execuções
em face do devedor, inclusive aquelas dos credores
particulares
do sócio solidário.
§ 4o Na recuperação
judicial, a suspensão de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179097-28.2020.8.26.0000
6
trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma
excederá o prazo improrrogável
de 180 (cento e
oitenta)
dias
contado
do
deferimento

do
processamento
da recuperação,
restabelecendo-se,

após o decurso do prazo, o direito dos credores de
iniciar ou continuar suas ações e execuções,

independentemente
de pronunciamento
judicial .”
Assim,
ainda
que
haja
previsão
para
o
prosseguimento das ações e execuções após o decurso do stay period tal
disposição deve ser interpretada de forma sistemática com as demais regras da
Lei 11.101/05.
No caso concreto, tem-se que o pedido de
recuperação judicial foi deferido inicialmente, em 06/02/19, pelo prazo de 180
dias, e mesmo após o final do “stay period”, não há como se autorizar o
prosseguimento da presente execução judicial individual, certamente, porque
apesar do crédito ora exequendo não constar do quadro geral de credores, a
habilitação do crédito é providência que compete ao credor, mas a ele não se
impõe, por falta de previsão legal.
Todavia, tal faculdade não pode servir de suporte a
autorizar que o credor prossiga na busca pela satisfação de seu crédito de forma
individual, em detrimento dos demais credores.
Ressalte-se que é incontroverso o fato de o crédito
executado ser anterior ao processamento da recuperação judicial da agravada,
bem como, de não ter sido expressamente incluído na naqueles autos.
Dessa forma, resta evidente que o crédito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179097-28.2020.8.26.0000
7
questão se encontra, pois, submetido à recuperação judicial da agravada, nos
moldes previstos no artigo 49 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência
ao disciplinar que “estão sujeitos à recuperação
judicial créditos existentes
contra a devedora na data do pedido, ainda que não vencidos ”.

Enfim, não se pode olvidar, que o fato do agravante
não ter habilitado seu crédito perante o concurso de credores não desvincula a
sua submissão aos efeitos da homologação do plano nos moldes legais.
Assim, mesmo não sendo o caso de extinção da ação
executiva, a mesma deverá permanecer suspensa em relação a agravada, até o
desfecho final da recuperação judicial, seja pelo cumprimento do plano de
recuperação ou pela convolação deste em falência, fincado a critério do credor
habilitar seu crédito ou não Junto ao Juízo Concursal.
Neste mesmo sentido tem se posicionado este E.
Tribunal:
“AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO
DECRETADA

EM RAZÃO DA SUBMISSÃO
DO CRÉDITO AO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
DA
EXECUTADA,

HOMOLOGADO

PELO
JUÍZO
CONCURSAL.
REFORMA DA DECISÃO. NOVAÇÃO
QUE
FICA
ATRELADA

AO
SUCESSO
DA
RECUPERAÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE RETOMADA

DA
COBRANÇA

DA
DÍVIDA,
DE
FORMA
INDIVIDUAL,
EM CASO CONTRÁRIO.
CRÉDITO
NÃO
HABILITADO

NO
CONCURSO

DE
CREDORES.
FACULDADE
QUE NÃO IMPLICA EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179097-28.2020.8.26.0000
8
AUTORIZAÇÃO

DO
PROSSEGUIMENTO

DA
EXECUÇÃO

INDIVIDUAL,

A
QUAL
DEVERÁ
AGUARDAR

O
DESFECHO

DO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DA EXECUTADA
PARA
TER O SEU PROCESSAMENTO
RETOMADO.
A
submissão do crédito, executado de forma individual,
ao Juízo concursal não pode implicar em extinção da
demanda executiva em razão da superveniente

homologação
do plano de recuperação
da devedora.
A novação ocasionada
pela homologação
do plano
de recuperação
judicial está atrelada à uma condição
resolutiva,
decorrente
do
cumprimento

das
obrigações assumidas perante a assembleia
de
credores, uma vez que o insucesso da recuperação
e
a consequente
decretação da falência resultariam no
restabelecimento
dos direitos dos credores, conforme
previsão expressa no artigo 61, § 2o da Lei. Por outro
lado,
certamente,

a
habilitação
do
crédito
é
providência
que compete ao credor, mas a ele não se
impõe, por falta de previsão legal. Todavia, tal
faculdade não pode servir de suporte a autorizar que
o credor prossiga na busca pela satisfação de seu
crédito de forma individual, em detrimento dos
demais credores. Assim, mesmo não sendo o caso
de extinção da ação executiva, a mesma deverá
permanecer
suspensa em relação à agravada, até o
desfecho final de sua recuperação
judicial, seja pelo
cumprimento
do plano de recuperação
ou pela
convolação
deste em falência, fincado a critério do
credor habilitar seu crédito ou não Junto ao Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179097-28.2020.8.26.0000
9
Concursal. Agravo parcialmente
provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento
2025244-38.2016.8.26.0000;

Relator
(a):
Sandra
Galhardo
Esteves;
Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:

08/02/2017;
Data de Registro: 09/02/2017)
Isto porque, seria inadmissível que os credores que
não observaram o prazo para habilitação dos créditos submetidos à recuperação
(arts. 7o, § 1o e 52, § 1o, III da LRF) prossigam com suas execuções, vez que tal
circunstância implicaria em mitigação à lógica da legislação aplicável, por
conceder melhor tratamento aos credores não habilitados.
Neste diapasão conclui-se que a r. decisão recorrida
está correta e deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos
além dos aqui acrescidos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator